Tribunal: TJDFT
Processo: 0706669-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. SALVO-CONDUTO. ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPORTAÇÃO, PLANTIO DE CANNABIS. EXTRAÇÃO DE ÓLEO. CANABIDIOL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Habeas Corpus é remédio constitucional destinado a impedir ou fazer cessar ato ilegal ou exercido com abuso de poder que viole ou ameaça à liberdade de locomoção do paciente.
2. No caso dos autos, frisa-se que não houve pedido de autorização do plantio, não houve pedido de importação, não houve pedido de fornecimento do medicamento às custas do Poder Público. Assim, não houve ato que configure abuso de poder ou ilegalidade por parte de Administração Pública, tanto é que não há requerimento nesse sentido pelo impetrante.
3. Não compete ao Poder Judiciário se substituir à atribuição conferida ao Poder Executivo de normatizar os casos em que o plantio e extração de canabidiol serão permitidos, cabendo tal atribuição à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.
4. O canabidiol – CBD é apenas um dos 80 (oitenta) canabinóides presentes na planta, razão pela qual a sua extração evidentemente depende de conhecimentos científicos adequados, os quais não foram comprovados pelo paciente, não havendo certeza de que os princípios ativos que causam efeitos psicoativos e que expõe a saúde pública (bem jurídico tutelado pelo art. 33 da Lei de Drogas) a risco seriam devidamente isolados e descartados. Não bastasse isso, ante a ausência de fiscalização, eventual descarte inadequado dos insumos utilizados pelo paciente poderia pôr em risco a saúde pública e o adequado e necessário equilíbrio ambiental.
5. À luz dos dados fáticos do presente caso, tais como a origem das enfermidades do paciente ser exatamente o abuso de substâncias ilícitas, bem como a sua inaptidão técnica para a extração somente da substância benéfica à sua saúde ou mesmo o risco decorrente do descarte inadequado dos insumos, além da ausência de demonstração de ilegalidade ou abuso de poder por parte do poder público, julga-se improcedente o pedido, mantendo-se a sentença recorrida.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.